Tribunal: TJSP
Processo: 1002101-72.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – DESERÇÃO – Preparo não recolhido após indeferimento do pedido de diferimento do pagamento das custas de preparo para o final e determinação de recolhimento do preparo recursal – Recurso deserto, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do novo Código Processo Civil .

Apelação a que se nega seguimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002101-72.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes RAFAEL
ORTEGA DIAZ, JOSEMARA DE OLIVEIRA ORTEGA e CONSTRUTORA
PUERTA DEL SOL LTDA, é apelada MARIA NATÁLIA COSME DE
ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram deserto o recurso, nos termos do
artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002101-72.2016.8.26.0441 tn-jcs
APELAÇÃO CÍVEL no 1002101-72.2016.8.26.0441
COMARCA -
PERUÍBE
2o Ofício Processo no 1002101-72.2016.8.26.0441
APELANTES -
RAFAEL ORTEGA DIAZ, JOSEMARA DE OLIVEIRA
ORTEGA e CONSTRUTORA PUERTA DEL SOL
APELADA -
MARIA NATÁLIA COSME DE ASSUNÇÃO
VOTO No 31.380
RECURSO DESERÇÃO Preparo não recolhido após
indeferimento do pedido de diferimento do pagamento das
custas de preparo para o final e determinação de
recolhimento do preparo recursal Recurso deserto, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do novo Código Processo Civil
.
Apelação a que se nega seguimento.
A r. sentença de fls. 73/75 julgou procedente “ação de rescisão de
contrato c.c devolução de quantias pagas”.
Apelaram os requeridos (fls. 86/92), requerendo o provimento do
recurso para que seja reformada a r. sentença. Pediram o “diferimento do pagamento
das custas de preparo para o final facultando aos apelantes quando da análise da
admissibilidade recursal a prova da impossibilidade momentânea do recolhimento”,
sob a alegação de impossibilidade momentânea de pagamento, com base no artigo 5o
da Lei no 11.608/2003.
Contrarrazões às fls. 95/101.
A decisão de fls. 105/106, retirou o processo da pauta do dia 18 de
fevereiro deste ano, indeferiu o pedido de diferimento e determinou o recolhimento
do preparo recursal, em 5 dias, sob pena de deserção.
O prazo, no entanto, correu “in albis” (cf. fl. 109).
É o relatório.
1. O recurso não merece ser conhecido, por deserto.
Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o
“recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002101-72.2016.8.26.0441 tn-jcs
Procedida a intimação e decorrido in albis o prazo concedido,
configurada está a deserção.
2. Ante o exposto, julgo deserto o recurso, nos termos do artigo 1.007,
§ 4o do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente